Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710882-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA RECORRIDOS: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. SUBLOCAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado (artigo 39 da Lei 8.245/1991). 2. Persiste a responsabilidade do fiador em caso de indevida sublocação do imóvel, salvo se houver aditamento do contrato entre locador e locatário autorizando a sublocação, à revelia do fiador. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, argumentando que não autorizou a sublocação em discussão, mas sim, o proprietário, em virtude da pandemia, razão pela qual a recorrente (fiadora) estaria exonerada de qualquer responsabilidade. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 927, §1o, do CPC, e 5o, inciso LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome de PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAÚJO, inscrito na OAB/DF sob o no 32.319 (ID 57101808). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 369 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ocorre, como salientado na Sentença, que no contrato de locação o fiador se obrigou pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ou seja, a obrigação permanece até que haja o implemento da causa de encerramento da fiança. Não houve comprovação de que tenha havido ajuste entre locador e locatário para permitir sublocações, mas, mesmo que houvesse, cumpria ao fiador, em caso de não consentimento, notificar comunicando a intenção de exonerar-se da fiança, ou propor ação judicial de exoneração, o que não ocorreu” (ID 54587140). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada transgressão ao artigo 927, §1o, do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). E no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além de não terem sido demonstradas as razões pelas quais a recorrente entende que foram vilipendiados, sua apreciação não se mostra possível, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome de PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAÚJO, inscrito na OAB/DF sob o no 32.319 (ID 57101808). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025